Tribunal: STF
Processo: HC 262203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.027.969/SP. 



    Consta dos autos que a defesa do paciente, inconformada com a decisão do Juízo das Execuções Penais que fixou o regime fechado em decorrência da unificação de penas, interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



     



    Como se observa, a defesa espera afastar o regime fechado na unificação de penas, independentemente da data do cometimento do novo crime. 



    [...] 



    Contudo, conforme extrai-se do acórdão recorrido, tem-se que, após a unificação das penas, a reprimenda remanescente ainda é de 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. 



    Portanto correta a fixação do regime fechado, como preceitua o art. 33, §§ 2º e 3º do CP. Nesse compasso, não se verifica flagrante ilegalidade na unificação de penas com determinação de regime mais gravoso com embasamento na nova condenação, sendo irrelevante que o crime seja anterior ou posterior ao início da execução. 



    Aliás, como informa a origem, seriam várias as condenações em execução penal: 



    A decisão recorrida, de modo correto e fundamentado, “unificou” as penas relativas aos processos de execução criminal vigentes - quais sejam: n° 0001560-12.2017.8.26.0509, n° 0004448- 51.2017.8.26.0509, n° 0004546-65.2019.8.26.0509, n° 0005060- 18.2019.8.26.0509 e n° 0005120-15.2024.8.26.0509 - e fixou o regime fechado para o cumprimento das respectivas penas, destacando que “A fixação de regime após a unificação de pena, nos termos do art. 111 da LEP pode resultar em regressão quando, por exemplo, o sentenciado está em cumprimento de pena no regime intermediário ou no regime aberto e sofre nova condenação em regime mais gravoso”, bem como considerando a quantidade total de pena e a natureza dos crimes (fls.09 /10). 



    De fato, conforme se vê da “Ficha do Réu” (fls.45/50) e do “Boletim Informativo” (fls.52/61): 1. o Agravante, reincidente doloso, cumpre um total de penas de 21 anos de reclusão pelos crimes de extorsão (artigo 158, § 1º, do Código Penal), de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06), de organização criminosa majorada (artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13), e de associação para o tráfico de drogas majorado (artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, “caput”, inciso VI, da Lei nº 11.343/06); 2. o término de cumprimento da pena está previsto para 28.09.2042 (fls.52); 3. registra, em seu prontuário carcerário, a prática de três faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em “01 celular, 05 chips, lista de telef. e um salve”, “desacato/desrespeito”, e “CE 263/19”. 



    Tal entendimento está em concordância com a jurisprudência das turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica nos seguintes precedentes, à guisa de exemplo:



    [...]



    Assim, não há falar em direito adquirido à progressão de regime que sofre unificação posterior, independentemente da data do delito praticado: "Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão” (HC 292.431/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016). 



    Por fim, no tocante ao pedido de fixação da data-base de contagem para futura progressão de regime, a partir da última prisão ou falta grave, jamais retroativamente, observa-se, que não houve o debate do tema pelo colegiado de origem a fim de viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior. 



    Ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora trazida a exame, incabível o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, incisos I e II, da CF; e art. 13, incisos I e II, do RISTJ). 



    [...] 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A regressão ao regime fechado, fundada unicamente na soma aritmética das penas (art. 111 da LEP), configurou automatismo, sem fundamentação individualizada sobre a necessidade concreta de maior rigor”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para cassar a decisão que determinou a regressão de regime, assegurando a manutenção no regime aberto (ou semiaberto)”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente